Tribunal: STF
Processo: HC 201034
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 660.561/PR.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal), receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/1990). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Buscando o redimensionamento da pena e a fixação de regime prisional menos gravoso, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Desembargadora relatora (Doc. 4)
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 3), nos termos seguintes:
    Em consulta ao sítio eletrônico do TJ/PR (Processo n.º 0002605- 15.2020.8.16.0092), verifica-se que ainda não se esgotou o prazo de interposição do apelo criminal contra a sentença proferida pelo juiz singular (inalterada após o julgamento dos aclaratórios). 
    Assim, a defesa adiantou-se, impetrado habeas corpus perante a Corte estadual, no lugar do apelo criminal, que ainda pode vir a ser interposto. 
    É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na esteira do enunciado da Súmula n. 691/STF, aplicável por analogia, salvo se demonstrada flagrante ilegalidade. 
    A propósito: 
    […]
    No caso, consoante se observa dos autos, a decisão que indeferiu o pedido liminar na origem não ostenta ilegalidade evidente e apta a desafiar controle antecipado por este Superior Tribunal. 
    O Desembargador relator do mandamus na origem, confirmou o entendimento do juiz singular no sentido de que o paciente não assumiu a prática do crime de roubo, pelo contrário, em momento algum, confessou que quis praticar o delito em questão, mas apenas admitiu ter pilotado a moto empregada para a fuga do coautor, sem saber da intenção do adolescente de praticar o roubo. 
    Quando a confissão não é utilizada para formar o convencimento do julgador no sentido da confirmação da autoria delitiva, não faz o agente jus à atenuante do art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal (cf. AgRg no HC n.º 613.736/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe 13/4/2021; e AgRg no AREsp 1.738.864/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). E, sem alteração na reprimenda final do paciente, não é possível a readequação do seu regime prisional inicial. 
    Outrossim, todas as questões suscitadas pela defesa do paciente serão tratadas no habeas corpus originário, por ocasião do julgamento de mérito, sem o qual esta Corte fica impedida de apreciar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 
    Em conclusão, entendo não configurada hipótese excepcional de flagrante ilegalidade que justifique a superação da Súmula 691/STF, resultando incabível a presente impetração. 
    Ante o exposto, com base no art. 210, do Regimento Interno do STJ, indefiro liminarmente a petição inicial deste habeas corpus. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: embora o paciente tenha confessado a prática do crime de roubo, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, relativa à confissão espontânea, não foi reconhecida. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e, consequentemente, fixar o regime semiaberto para o cumprimento inicial de pena, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do mesmo diploma legal. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente